Tribunal: TJBA
Processo: 0526295-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526295-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS, PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CEZAR DOS SANTOS SILVA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME FUNDADO EM FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DE TODOS OS ARGUMENTOS. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, o núcleo da controvérsia, mediante análise do conjunto probatório constante dos autos, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. Hipótese em que o acórdão embargado, ao deferir a gratuidade da justiça, fundamentou-se na demonstração de agravamento superveniente da situação econômico-financeira das partes, evidenciada por documentação idônea que revela elevado passivo, inadimplemento reiterado e restrições creditícias, aptas a afastar a deserção e viabilizar o acesso à jurisdição.

4. A eventual referência a circunstância fática controvertida, quando não constitui fundamento exclusivo da decisão, não configura vício apto a ensejar a integração do julgado, sobretudo quando subsistem razões autônomas e suficientes a sustentar a conclusão adotada.

5. A natureza personalíssima do benefício da gratuidade não impede a análise global do conjunto fático-probatório, quando os elementos dos autos evidenciam situação de dificuldade financeira relevante.

6
.

Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

7
. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526295-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargantes POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como embargados ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3) e

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.